Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Órgão: 2a Turma Criminal Número do processo: 0710190-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS IMPETRANTES: WELBERT BARBOSA DOS SANTOS, NATHALIA DE PAULA BOMFIM, MARCELO ALMEIDA ALVES, DIEGO RODRIGO SERAFIM PEREIRA, ALDENIO DE SOUZA, ALESSANDRO CALDEIRA GOMES, ALINE CARVALHO RODRIGUES PACIENTE: KELLEN TATIANE AURELIANA DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos doutores Marcelo Almeida Alves, OAB/DF 34.265, Diego Rodrigo Serafim Pereira, OAB/DF 42.579, Aldenio de Souza, OAB/DF 49.173; Dra. Nathália de Paula Bonfim Zimpeck, OAB/DF 44.202, Dr. Welbert Barbosa dos Santos, OAB/DF 53.968; Dr. Alessandro Caldeira Gomes, OAB/DF 63.150 e Dra. Aline Carvalho Rodrigues, no qual apontam como autoridade coatora o Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 15787130). Informam os Impetrantes que em 25/01/2017 foi instaurado Inquérito Policial Militar em desfavor da paciente por ter supostamente despojado do brevê do Curso Tático Operacional – CTOP na lixeira de uma lanchonete no dia 20/12/2016. Esclarecem que o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade, absolveu a Paciente com fundamento no artigo 439, alínea “b” do Código de Processo Penal Militar. Alegam que não obstante o julgamento na esfera judicial foi instaurada sindicância no âmbito da Corregedoria da Policia Militar, na qual depois de determinada o arquivamento pelo Comandante do II CPRO, o procedimento administrativo foi avocado pelo Corregedor Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, que puniu a Paciente com 4 (quatro) dias de detenção. Aduzem que referida decisão foi objeto de recurso administrativo ao Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal que não foi recebido por decisão teratológica. Todavia, não compete esta Turma Criminal apreciar decisão administrativa proveniente do Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, mas sim da Auditoria Militar do Distrito Federal, nos termos do art. 125, §§4o e 5o da Constituição Federal c/c o art. 41, inc. II, da Lei 11.697/2008. Confira-se: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) § 5o Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) Art. 41. Compete ao Juiz-Auditor: (...) II – conceder habeas corpus, quando a coação partir de autoridade administrativa ou judiciária militar, ressalvada a competência do Tribunal de Justiça; Com efeito, diante da incompetência desta Turma para apreciar ato coator imputado a autoridade policial, bem como da impossibilidade de redistribuição ao juízo competente, conforme certificado pela SUDIA (ID 15804081) intime-se os Impetrantes, a fim de que cumpram o teor do art. 5o, §6o, da Portaria Conjunta n 53/2014: § 6o Distribuído recurso ou ação no sistema PJe, havendo decisão reconhecendo a incompetência material e se o órgão colegiado ou o juízo reputado como vara competente ainda não estiver integrado ao PJe, a respectiva secretaria intimará a parte, por determinação judicial ou de ofício, para formar os autos em 15 dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos, sob pena de cancelamento da distribuição. (NR)" (redação dada pela Portaria Conjunta 28/2017 Após, o transcurso do prazo previsto ou a materialização dos documentos eletrônicos, arquive-se com as cautelas de estilo. P. R. I. Brasília – DF, 05 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator